Tribunal: TCU
Processo: 022.249/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por intermédio do qual foi julgada improcedente representação formulada pela ora embargante acerca de supostas irregularidades em pregão com vistas à construção do Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) da Superintendência Estadual de Brasília da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por TVA Construção Ltda. contra o Acórdão 157/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou improcedente representação acerca de supostas irregularidades no Pregão 22000001/2022, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com vistas à construção do Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) da Superintendência Estadual de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de ingresso como interessada nos autos formulado por TVA Construção Ltda. 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes embargos de declaração, por ausência de legitimidade; 9.3. dar ciência deste acórdão à embargante.